Tribunal: STF
Processo: HC 69789
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
"Habeas corpus".
          -  "Habeas  corpus"  que  se  dirige  contra  acórdão do
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais.
          -  No  mérito, tem  razão  o impetrante,  ao  requerer a
anulação  parcial desse  acórdão. Com  efeito, anulada a sentença,
para  que  se  reabrisse  prazo  a  defesa  e,  posteriormente, se
proferisse  outra decisão, não  poderia o  acórdão ora atacado ter
diminuido  a pena  cominada ao  réu por  inexistência  de  pena em
decorrência  da anulação da propria condenação.
          - "Habeas corpus" conhecido e  deferido.